Tribunal: TCU
Processo: 012.325/2017-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em atendimento ao acórdão 2849/2017TCU2a Câmara, em razão de dano causado pela transferência equivocada dos recursos e assim desviados da sua finalidade pública.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Tribunal de Contas da União, em atendimento ao Acórdão 2849/2017-TCU-Segunda Câmara , em desfavor dos Srs. Sérgio Ricardo Rezende, Luiz Gugé Santos Fernandes, Marivaldo Souza Lima e da Sra. Leda Maria Calhau da Silva. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revéis, para todos os efeitos, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, os Srs. Sérgio Ricardo Rezende e Marivaldo Souza Lima; 9.2. acolher parcialmente as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Luiz Gugé Santos Fernandes e pela Sra. Leda Maria Calhau da Silva, aproveitando-as para o Sr. Sérgio Ricardo Rezende; 9.3. julgar regulares com ressalvas, com fundamento no art. 1o, I, 16, II, 18 e 23, II, da Lei 8.443/1992, as contas dos Srs. Sérgio Ricardo Rezende e Luiz Gugé Santos Fernandes e da Sra. Leda Maria Calhau da Silva, dando-lhes quitação; 9.4. julgar irregulares, com fundamento nos arts. 1o, I, e 16, III, "c" e "d", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, III, da mesma lei, e com arts. 1o, I, e 209, III e IV, e 214, III, do RI/TCU, as contas do Sr. Marivaldo Souza Lima e condená-lo ao pagamento das quantias abaixo especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Valor Original (R$) Data dos saques 404.200,00 12/11/2008 103.200,00 28/11/2008 9.5. autorizar, desde já, caso requerido, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais, nos termos do art. 217 do RI/TCU, com a incidência sobre cada parcela dos devidos encargos legais até o efetivo pagamento, com esclarecimento ao responsável de que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (§ 2o do art. 217 do RI/TCU); 9.6. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.7. em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado da Bahia.